Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-30.2023.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004404-30.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DE OLIVEIRA CARIMAN - CPF: 038.622.801-95 (APELANTE), VANESSA FERNANDA CAVALHEIRO - CPF: 022.012.660-77 (VÍTIMA), DAGMAR BRUNNA NUNES SILVA (VÍTIMA), SUPREMA TELECOM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO

– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DO O RÉU POR MEIO

FOTOGRÁFICO E PESSOAL -

ACERVO SUFICIENTE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES - VALORAÇÃO NEGATIVA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA - CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO - FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA AO RÉU - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO -

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e extorsão descrito na peça acusatória encontram-se efetivamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração das vítimas

tanto inquisitorialmente quanto em Juízo, não havendo que se falar, assim, em absolvição por insuficiência de provas.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.

O réu não tem direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja mais benéfica, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (4 a 10 anos), o aumento da pena em 9 meses, em razão da análise desfavorável de uma única circunstância judicial (maus antecedentes), diante dos fundamentos adotados, não se mostrou desproporcional, não havendo, portanto, motivo para a intervenção deste Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco De Oliveira Cariman
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n. 1004404-30.2023.8.11.0086, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (fato 01); artigo 158, § 1º, do Código Penal (fato 02); e artigo 157,
caput
, do Código Penal (fatos 03 e 04), na forma do artigo 69 do Código Penal.

A pena total imposta foi de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado. – ID 222083749, pág. 23.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para ensejar sua condenação, referente aos
"fatos 01, 02 e 03",
nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, solicitando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 222083765).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 222083767).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (
ID
.
232362158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
FATO 01:

No dia 11/07/2023, por volta das 08h05min, no estabelecimento comercial denominado Zap Cell Assistência Técnica, localizado na Avenida Mutum, nº 551-W, Bairro Beija-Flor, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes à loja Zap Cell Assistência Técnica, de propriedade de Vanessa Fernanda Cavalheiro, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.192072 (id. 134385113 – fl. 7/8), Imagens do Circuito de Monitoramento (id. 138168476), Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 134385113 – fl. 13/15), Relatório Policial (id. 129466132 – fl. 10/25), Termo de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02:

Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, o denunciado, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu a vítima Vanessa Fernanda Cavalheiro a realizar transferência, via PIX, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para a conta pertencente ao increpado FRANCISCO DE OLIVEIRA CARIMAN, na chave PIX CPF: 038.622.801-95, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.192072 (id. 134385113 – fl. 7/8), Comprovante PIX (id. 129466132 – fl. 24), Imagens do Circuito de Monitoramento (id. 134385113 – fl. 21/26), Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 134385113 – fl. 13/15), Relatório Policial (id. 129466132 – fl. 10/25), Termo de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATOS 03 e 04:

No dia 15/07/2023, por volta das 09h, no estabelecimento comercial denominado Suprema Telecom, localizado na Rua dos Uirapurus, nº 990, Sala 06, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) pertencente à loja Suprema Telecom, além de 01 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 01 (um) anel de ouro avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), ambos pertencentes à vítima Dagmar Brunna Nunes Silva, funcionária da loja Suprema Telecom, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.196789 (id. 129466133), Auto de Avaliação Indireta (id. 138168215) Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 138168217), Imagens do Circuito de Monitoramento (id. 138168467 e 138168468), Termo de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Consta dos autos que, no dia 11/07/2023, por volta das 08h05min, o denunciado adentrou na loja Zap Cell Assistência Técnica, pertencente à vítima Vanessa Fernanda Cavalheiro, onde, dissimulando sua intenção criminosa, solicitou o reparo de um aparelho celular que estava com a tela quebrada, além de pedir para que Vanessa que lhe fizesse um PIX no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) lhe entregou o valor em cédulas.

Em seguida, após Vanessa virar de costas, o denunciado aproximou-se dela anunciando o assalto, agindo com grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), subtraindo do caixa da loja Zap Cell Assistência Técnica a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) em pecúnia (fato 01).

Ainda, o acusado constrangeu a vítima Vanessa com violência ao desferir um tapa em seu rosto, oportunidade em que exigiu que ela lhe fizesse um PIX, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para a chave PIX CPF: 038.622.801-95 (fato 02), obtendo vantagem econômica, portanto, conforme comprovante de transferência juntado no id. 129466132 – fl. 24.

Infere-se dos autos que no dia e horários descritos no fato 03, o denunciado adentrou no estabelecimento e agindo com grave ameaça subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à empresa Suprema Telecom.

Apurou-se ainda que, mediante violência o acusado subtraiu 01 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 01 (um) anel de ouro avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), ambos pertencentes à vítima Dagmar Brunna Nunes Silva, funcionária da loja Suprema Telecom. (...)” (ID.
m. 222083712 - Pág. 1-3).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (fato 01); artigo 158, § 1º, do Código Penal (fato 02); e artigo 157, caput, do Código Penal (fatos 03 e 04), na forma do artigo 69 do Código Penal. A pena total imposta foi de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa.

FATO 01 - ROUBO NO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO ZAP CELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

A defesa sustenta que, embora o apelante tenha confessado a prática do delito de extorsão referente ao
fato 02
, a materialidade do delito de roubo,
fato 01
, não foi suficientemente comprovada, uma vez que o réu, em juízo, negou de forma categórica a subtração de dinheiro em espécie naquela ocasião, sustentando que o único benefício obtido foi o proveniente da extorsão. Ademais, as imagens captadas pela câmera de segurança do local não permitem visualizar a subtração de qualquer bem móvel do estabelecimento.

O Magistrado singular, por sua vez, ao proferir a sentença, rejeitou a tese defensiva nos seguintes termos:

“ (...)a vítima Vanessa Fernanda Cavalheiro, proprietária da loja, afirmou que (...)ele desferiu um soco em seu maxilar que chegou a derrubá-la,
pegou o dinheiro em espécie que estava em sua mochila, o qual utilizava para troco na loja,
e exigiu um PIX, no valor de R$300,00 (trezentos reais), na conta de sua própria titularidade, Francisco de Oliveira Cariman (chave PIX CPF: 038.622.801- 95), que foi realizado pela vítima. (...)

Conquanto o réu negue que naquela oportunidade além de exigir a transferência bancária também tenha subtraído dinheiro em espécie do caixa da loja, e de as imagens, pelo ângulo, não captem a subtração, é certo que a palavra da vítima prevalece sobre a do réu nesse aspecto, especialmente se considerarmos que ele nega tê-la agredido, mas a agressão é captada pelas imagens, e a vítima foi assertiva quanto a subtração do dinheiro que estava na bolsa dela.” (ID. Num. 222083749 - Pág. 10)

Com efeito, ao analisar o vídeo intitulado de

"camerainternazapcel" do circuito interno do estabelecimento comercial Zap Cell Assistência Técnica, constata-se que a câmera não capturou todas as ações do apelante, em razão de seu posicionamento. Todavia, conforme corretamente registrado pelo Magistrado, a vítima apresentou-se com grande segurança ao relatar, em juízo, que
“ele deu um soco no maxilar, eu caí no chão, entre o caixa e a parede, ai veio com uma faca em cima de mim pedindo dinheiro,
ai pegou minha mochila e dentro tinha um bolsinha que tinha troco, com nota de cinco, dez, vinte, ai ele pegou R$ 300,00
, e queria mais um pix de R$ 300,00, ai abri meu celular, entrei na conta e transferi mais R$ 300,00.” 02:27 da mídia.

Assim, malgrado o apelante negue ter subtraído valor em espécie, nos crimes cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. Além do mais, o réu negou tê-la agredida, no entanto, a imagens mostram nitidamente a agressão.

Dessa, forma é imperiosa a condenação pelo
FATO 01
, tal como consignado na sentença.

FATO 02 E 03 – ROUBO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO SUPREMA TELECOM

Nas razões a defesa sustenta que a única prova relativa à autoria delitiva é o depoimento da vítima, uma vez que o réu nega a prática do crime, além de o ângulo das filmagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento não permitir identificar, de forma segura, o autor dos fatos.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada

boletim de ocorrência de id. 222083692; termo de reconhecimento fotográfico de id. 222083702; auto de avaliação indireta n. 2024.16.9911, id. 222083697,

imagens da câmera de segurança, além das declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto perante o Juízo.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Isso porque a vítima, em juízo, narra em detalhes a dinâmica dos fatos.

“que era funcionária da antiga empresa SUPREMA TELECOM, que na atualidade se chama UTIL TECNOLOGIA; QUE localiza no mesmo lugar do ocorrido; QUE o suspeito foi até a empresa no dia 17 de julho de 2023, por volta das 9hrs, para contratar algum plano de internet, oportunidade em que verificou que na localidade só havia a declarante; QUE o suspeito saiu do local momento posterior e retornou em torno de 20 minutos depois para anunciar o assalto; QUE o suspeito tinha uns 1.70m de altura, magro, pele parda, não tinha barba, estava de chinelo, calça jeans, camiseta alaranjada e de boné; QUE entrou no estabelecimento com a mão na cintura anunciando o assalto verbalizando para a declarante não reagir; QUE estava exigindo que a declarante DAGMAR lhe desse o celular XIOMI avaliado aproximadamente em R$700,00 (setecentos reais) de propriedade da empresa, todo o dinheiro que estava no caixa e PIX; QUE o suspeito não chegou a levar a quantia em dinheiro nem o PIX; QUE após verificar que a declarante DAGMAR estava portando alguns objetos de valor exigiu que ela lhe passasse uma corrente de ouro avaliada aproximadamente em R$2.000,00 (dois mil reais) e um anel de ouro avaliado aproximadamente em R$1.000,00 (mil reais); QUE não se recorda de ver o suspeito com uma arma mas acredita que ele estava portando uma faca; QUE o suspeito estava sozinho no momento do assalto; QUE não chegou a agredi-la porém arrancou a corrente com força do pescoço e proferiu ameaças no sentido de que "não ia machucar se entregasse o dinheiro e pra andar rápido"; QUE após subtrair os objetos (celular XIOMI, corrente de ouro e anel de ouro) o suspeito saiu em disparada de bicicleta; QUE no estabelecimento possuía 2 câmeras, na parte interna e externa, que possibilita ver o ocorrido;
QUE, após o ocorrido, o suspeito enviou, por meio de whatsapp, solicitando dinheiro a alguns clientes da loja no CPF: 038.622.801-95 em nome de Francisco de Oliveira Cariman;
QUE não se recorda, no momento, do nome dos clientes; QUE o celular subtraído estava logado no whatsapp web então a declarante pode acompanhar as solicitações em tempo real e, em ato contínuo, informou aos clientes para que não enviasse as quantias; QUE não possui mais essas conversas do suspeito com os clientes; QUE a declarante era responsável da empresa SUPREMA TELECOM na época dos fatos” (ID.
222083767 - Pág. 6
-7).

Verifica-se nos autos que a vítima reconheceu o réu por meio de reconhecimento fotográfico e pessoal, os quais foram realizados em conformidade com os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Se isso não fosse suficiente, o acusado, utilizando o aplicativo WhatsApp instalado no celular subtraído, solicitou dinheiro a alguns clientes da loja, indicando transferências para o
CPF: 038.622.801-95, registrado em nome do apelante
. A vítima, conforme narrado anteriormente, declarou que estava com o WhatsApp Web do celular subtraído aberto no computador, permitindo-lhe acompanhar em tempo real as solicitações. De imediato, a vítima alertou os clientes para que não efetuassem os pagamentos solicitados.

Dessa forma, embora o apelante negue a autoria, restou devidamente demonstrada por meio de um robusto conjunto probatório, harmônico, coerente e suficiente, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a readequação da pena-base, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Essas frações são parâmetros amplamente aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)”

No caso em tela, o Magistrado, ao fixar a pena-base para o crime de roubo, considerou negativa apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, consignando:

“O réu é reincidente, e ostenta o executivo de pena n.º 0002185- 98.2015.8.10.0141, com duas condenações:

a) 0046759-78.2014.8.10.0001, condenado à pena de 03 anos, pela prática do delito tipificado no art. 2º, caput, Lei 12850/13, cujos fatos ocorreram em 05/10/2014, e trânsito em julgado em 27/10/2015; b) 1011567-17.2022.8.11.0015, condenado à pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias, pela prática do delito tipificado no art. 157, c/c art. 70 e art. 14, II, todos do Código Penal, cujos fatos ocorreram em 18/06/2022 e trânsito em julgado em 17/11/2022.

Portanto, reconheço a primeira condenação como maus antecedentes, ao passo que, a outra condenação será considerada na fase adequada da dosimetria da pena a título de reincidência. (...)

Considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que correspondem à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto: a culpabilidade e os maus antecedentes.”

(ID. 222083749 - Pág. 19)

Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (4 a 10 anos), o aumento da pena em 9 meses pela análise desfavorável de uma circunstância judicial (maus antecedentes) - diante dos fundamentos adotados, não se revelou desproporcional, até mesmo porque a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024